Tribunal: TJSP
Processo: 1009450-34.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido – Ofensa ao princípio da separação de poderes – Preliminar que se confunde com o mérito e com este será analisada – Pedidos formulados pelo autor buscando a imposição de obrigação de fazer e não fazer ao Município de São Paulo, para fins de abstenção de práticas que impliquem em quaisquer alterações da área

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido – Ofensa ao princípio da separação de poderes – Preliminar que se confunde com o mérito e com este será analisada – Pedidos formulados pelo autor buscando a imposição de obrigação de fazer e não fazer ao Município de São Paulo, para fins de abstenção de práticas que impliquem em quaisquer alterações da área pública ladeada pelas Av. Francisco Matarazzo, Rua Pedro Machado e Av. Auto Soares Moura de Andrade, nos Bairros Pompéia e Barra Funda, com a recomposição total das áreas verdes e sua a devida destinação – R. sentença que julgou procedentes os pedidos – Pretensão de reforma – Descabimento – A proteção ao meio ambiente equilibrado tem garantia constitucional, visando, em última análise, a própria preservação da vida humana – Inteligência do art. 225, da CF, Lei Federal n. 6.766/79 e Estatuto da Cidade – Ainda que tenha havido a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1o a 4o do inc. VII do art. 180, da Constituição Bandeirante, quando do julgamento da ADI 6602/SP, pelo Eg. SFT, é evidente que não houve o esvaziamento da proteção ao meio ambiente, sob pena de serem feridas as garantias fundamentais que regem nosso ordenamento jurídico constitucional, bem como os princípios da vedação ao retrocesso e da proteção ineficiente – Autonomia municipal quanto à ordenação do território urbano naquilo que couber, nos termos do disposto no art. 30, VIII, da CF, situação que não implica em discricionariedade absoluta e irrestrita, encontrando limitações nas previsões legais e constitucionais aplicáveis à espécie, bem como na proteção aos direitos fundamentais do ser humano – Aplicabilidade dos art. 20 e 21 da LINDB - Realidade da cidade de São Paulo que não pode ser desconsiderada – Evidente escassez de áreas verdes na região objeto da ação – Indicadores da Municipalidade que evidenciam que as áreas objeto desta ação estão situadas em distritos com o mais baixo percentual de cobertura vegetal, com ocupação urbana consolidada, o que, consequentemente, gera altos índices de impermeabilização do solo urbano, com incidência de ilhas de calor, baixa qualidade ambiental e enchentes recorrentes – Além disso, trata-se de área doada à Municipalidade, com destinação certa à manutenção de área verde e ao uso institucional – Instituto da doação que, in casu, não permite a desvinculação das áreas definidas no projeto de loteamento, em razão da inalienabilidade do bem e natureza propter rem das obrigações ambientais - Interpretação extensiva dos arts. 17 c/c 28 da Lei n.o 6.766/79 - Inexistência de violação ao princípio tripartite – Ponderação entre a autonomia municipal, no que concerne à ordenação do território urbano, e à proteção ambiental – Manutenção da procedência da demanda – Recurso desprovido.